Tribunal: TJDFT
Processo: 0701042-17.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. DANO MORAL. INEXISTENTE. SUCUMBÊNCIA PARCIAL DO AUTOR. HONORÁRIOS ARITRADOS POR EQUIDADE. VALOR INESTIMÁVEL DA CONDENAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO AUSENTE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, que deu parcial provimento ao apelo, interposto nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. 1.1. Nesta sede, o embargante argumenta haver omissão no acórdão e requer o acolhimento do recurso, com efeitos modificativos, ao tempo em que manifesta o interesse de prequestionar a matéria impugnada. Alega violação do art. 85, § 2o do CPC, porque, supostamente, para o cálculo da sucumbência deve ser considerado o valor da cobertura negada pelo plano de saúde. Defende a distribuição proporcional do ônus de sucumbência na relação entre os pedidos que foram formulados na petição inicial. Aduz ser devida a reparação pelos danos morais, em razão da suposta violação aos direitos da personalidade do requerente com risco de vida, pela demora na realização do procedimento médico.

2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.

3. Da sucumbência. O artigo 85o, § 2o, do Código de Processo Civil, estabelece que são devidos honorários ao advogado do vencedor da ação, os quais são fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 3.1. Quando inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o Código de Processo Civil determina que deixarão de ser observados os limites em questão, nos seguintes termos: “§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”. 3.2. Nas ações que objetivam o direito à saúde, não é incomum que as prescrições médicas sejam alteradas com o passar do tempo, de acordo com as necessidades individuais do paciente, o que, por consequência, enseja na modificação do valor do tratamento. 3.3. Por essa razão, é devida a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, pois o valor da condenação é inestimável, não sendo possível definir ou fixar os custos que serão gerados pelas intervenções médicas. 3.4. Nesse sentido é o entendimento do TJDFT, segundo o qual “(...) “A fixação dos honorários sucumbenciais na obrigação de fazer com base no direito à saúde segue, preferencialmente, a apreciação equitativa, considerando ser inestimável o proveito econômico”. (07002116620238070018, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJE: 19/12/2023). 3.5. Considerando o parcial provimento do recurso, as partes devem, proporcionalmente, arcar com os honorários advocatícios, na medida em que restaram sucumbentes. Portanto, houve o redimensionamento dos honorários advocatícios, diante da sucumbência recíproca, não havendo que se falar em omissão.

4. Dos danos morais. O julgado mencionou que a divergência interpretativa dos parâmetros contratuais, se travada dentro do parâmetro da razoabilidade, não pode ensejar na punição de quaisquer das partes, até porque é próprio da álea que cerca a execução das relações jurídicas. 4.1. Entender de modo diverso, resultaria na impossibilidade de o plano jamais negar ou recusar qualquer pedido do consumidor ou médico assistente, ainda que a prescrição medicamentosa ou tratamento não encontrasse apoio da bibliografia médica ou farmacológica. 4.2. O aresto consignou que, embora não haja dúvidas de que o autor tenha sofrido aborrecimentos, apreensão e contrariedade com a recusa de autorização para o tratamento, não se constata que essa situação extrapolou a normalidade a ponto de caracterizar o dano moral.

5. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 5.1. A solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria em consonância com as teses, normas e entendimentos jurisprudenciais que a parte entende aplicável, quando presentes os fundamentos que sejam suficientes a motivar o decisum. 5.2. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

6. No que se refere ao prequestionamento, ocorre que a simples alusão não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 6.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.

7. Embargos declaratórios rejeitados.